Tribunal: STF
Processo: Rcl 63681
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) contra decisão proferida nos autos do Processo nº 1004162-56.2023.8.26.0053, mediante a qual o Colégio Recursal Central da Capital teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1557 e na ADI nº 2820.



    A ALESP propõe a presente reclamação constitucional para questionar sua legitimidade passiva ad casuam no Processo nº 1004162-56.2023.8.26.0053, movido por “Alberto Malfi Sardilli para o fim reconhecer o direito ao recebimento de valores atrasados referentes a não aplicação de dois redutores salariais distintos em relação ao período em que ocupou cargo em comissão de assistente parlamentar”.



    Aduz que, por se tratar de demanda judicial de natureza exclusivamente patrimonial, não possui legitimidade para figurar no polo passivo; e que a autoridade reclamada, ao confirmar a sentença mediante a qual a ALESP foi condenada ao pagamento de valores, violou a autoridade das decisões paradigmas do STF.



    No ponto, pondera que 



    “[e]nquanto esse e. STF reconhece a legitimidade processual mitigada das Casas Parlamentares, nos feitos em que ‘esgrima na defesa de sua autonomia, independência, prerrogativas e competências frente aos Poderes Executivo e Judiciário e aos órgãos de envergadura constitucional independentes, como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas’, as decisões reclamadas o fazem sem peias para causa de natureza patrimonial, que deve ser enfrentada pela Fazenda Pública, representada pela PGE/SP.”



    Destaca, ainda, que a manutenção do ato reclamado pode “carrear graves prejuízos no plano da racionalidade e da higidez da ordem de pagamentos pelo Estado, submetidos à fila única de precatórios (art. 100, CF), em potencial violação ao princípio constitucional da isonomia.”



    Entende, assim, que, diante dessa excepcionalidade, “há que se ter presente a viabilidade da aplicação ao caso vertente da teoria do efeito transcendente dos motivos determinantes, presente o julgamento da Reclamação n. 2986-SE.”



    A ALESP requer 



    “5.1. a suspensão do processo na 1004162· 56.2023.8.26.0053, 1a Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo - Colégio Recursal Central da Capital, para que não se produza ato executivo tumultuário contra a ora reclamante em afronta ao disposto no art. 100 da CF;



    (...)



    5.3. a procedência desta reclamação para cassar as decisões reclamadas, tanto o acórdão prolatado em sede de recurso inominado como o dos sequencias embargos de declaração, no ponto em que reconhecem a legitimidade passiva da reclamante, impondo-se o entendimento firmado nos precedentes vinculantes adrede mencionados para excluir da lide a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”.



    Alberto Malfi Sardilli apresentou contestação (Petição nº 6141/2024 - eDoc. 15), Cientifica que, por meio da ‘Ação Ordinária de Obrigação de Fazer’ proposta em face da ALESP, visa 



    “receber o pagamento das diferenças pretéritas desde a posse do autor no cargo de Assistente Parlamentar V (Comissão), aplicando-se a limitação do teto remuneratório isoladamente aos proventos de aposentadoria e à remuneração pelo cargo em comissão, bem como seus reflexos nas férias e 13º salário, com correção monetária desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos e acréscimo de juros de mora a partir da citação.”



    Alberto Malfi Sardilli pede o “n[ão] provimento [d]a reclamação” e a aplicação de multa por litigância de ma-fé à ALESP, pois



    “não há qualquer vício intransponível ou nulidade nas decisões aqui combatidas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que dê ensejo a eventual nulidade via reclamação constitucional, o que temos é uma mera inconformidade com as decisões de primeira e segunda instância, que se encontraram irretocáveis eis que: 



·     Houve fundamentação adequada de todas as teses lançadas nos autos, ainda que não seja tese que atenda os pleitos do reclamante, não deixando os nobres julgadores de se manifestar sobre o todo, e que não fizeram qualquer julgamento extra petita que pudesse dar margem a tal reclamação;



·     Não houve qualquer negativa de produção de provas ou dilação probatória, que pudessem dar margem ao pleito de nulidade processual. 



    [...]



    A Reclamação tem clara finalidade procrastinatória, eis que sem razão de existir, o que de per si acaba por confrontar a segurança jurídica e efetividade da jurisdição. [...]



    Restou incontroverso que o interessado tomou posse no cargo apontado na inicial em18 de março de 2019. É igualmente indubitável que, durante o prazo de 36 meses, teve os rendimentos imitados em função da aplicação do teto remuneratório sem distinção de vencimentos, em contrariedade ao entendimento contemporâneo do c. Supremo Tribunal Federal acerca do assunto, de acordo com o qual o redutor deve ser aplicado de forma isolada em relação a cada vencimento 



    E, ainda, temos por bem destacar que o indeferimento do pagamento correto ao interessado, adveio da Casa que cria as leis no Estado de São Paulo, e que deveria ser modelo cristalino do agir corretamente seja com seus funcionários, comunidade ou qualquer cidadão bandeirante, quiça brasileiro. 



    [...]



    Nobres Julgadores, retirar da ALESP o dever de agir com seriedade e justiça, e dar a ela um “cheque em branco” para que continue a atuar com irresponsabilidade e sem o respeito ao império das Leis e da mais conceituada Jurisprudência, sem os acatamentos que lhe cabe. Se não tivermos o balizamento de que a ALESP é responsável por seus contratos com pessoal, estaremos fadados a ficar a mercê das vontades de um sub império, que dita as suas próprias normas e que não segue a CF, normas infraconstitucionais e jurisprudência, o que seria uma teratologia jurídica dentro do Estado Democrático de Direito.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se como custos legis pela procedência da reclamação, estando o parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ADMISSÍVEL A ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO EM JUÍZO, EM NOME PRÓPRIO, ATOS PROCESSUAIS VOLTADOS À DEFESA DE SUA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA FRENTE AOS DEMAIS PODERES. AÇÃO ORIGINÁRIA ENVOLVE PAGAMENTO DE VALORES ATINENTES A SALÁRIO DE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSAO. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. ILEGITIMIDADE DA ALESP PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INTERPRETAÇÃO DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NA ADI Nº 1557 E NA ADI Nº 2820. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 



    - Parecer pela procedência da reclamação.” (eDoc. 20 - grifo nosso)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o Processo nº 1004162-56.2023.8.26.0053 tem como objeto pretensão individual de natureza patrimonial “envolvendo vencimentos, proventos e pensões de servidores públicos e observa o rito ordinário” (eDoc. 2, p. 94 - grifo nosso), conforme assentado pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo ao declinar da competência para apreciar o feito ao Juizado Espacial da Fazenda Pública.



    Extraio, também, que, na aludida demanda, figura como “Requerido” a “ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 59.952.259/0001-85, com endereço à Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, sala 2170, Parque Ibirapuera, CEP 04097-900, São Paulo - SP” (eDoc. 2, p. 103), tendo a ALESP se manifestado no feito, nos termos:



    “tratando-se de demanda de natureza indenizatória, é certo que o polo passivo deverá ser integrado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, porquanto não está sub judice nestes autos qualquer matéria atinente à institucionalidade do Parlamento ou suas prerrogativas constitucionais. 



    Ainda que o e. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a capacidade processual das Casas Legislativas, o fez em relação às causas em que envolvidos direitos institucionais e prerrogativas do Poder Legislativo (ADI n' 1.557-0F, Relator Ministro Octavio Galloti), o que bem se vê não é o caso em exame.



    [...]



    Diante disso, REQUER esta Assembleia a sua exclusão do pala passivo desta demanda, o qual deverá ser integrado pela Fazenda Pública deste Estado, representada pela d. PGE/SP, ou o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. 11,CPC) por ser a parte manifestamente ilegitima.” (eDoc. 2, pp. 110 e 111)



    A tese de ilegitimidade passiva ad casam foi reiterada pela ALESP em contestação, in verbis:



    “No presente caso, pleiteia o Autor a percepção de valores atrasados. Não é, como se pode facilmente notar, tema ligado à defesa de direitos institucionais da Assembleia Legislativa paulista, nem tampouco referente à sua organização ou funcionamento. 



    Portanto, a discussão desborda os limites dos interesses institucionais do parlamento e deve ser proposta em face da unidade federada, ou mais precisamente da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.”



    Em sentença, a tese de ilegitimidade passiva da ALESP foi rejeitada (eDoc. 2, p. 190), tendo sido o entendimento mantido em decisão colegiada proferida pela autoridade ora reclamada, em sede de recurso inominado e embargos declaratórios, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALESP - parte legítima subsidiária a FESP- servidor do seu grado de funcionários - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão Recurso com caráter infringente - EMBARGOSREJEITADOS.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a manutenção da ALESP como parte legítima no polo passivo do Processo nº 1004162-56.2023.8.26.0053 desrespeita entendimento com efeito vinculante do STF, firmado na ADI nº 2820, mediante o qual o STF, decidindo acerca da constitucionalidade da normatização incidente às atribuições de procuradoria constituída no âmbito do Poder Legislativo, assentou que 



    “[n]ão há falar na possibilidade de o Legislativo pôr-se em juízo como dotado de personalidade jurídica cindida do Estado-membro. Conferida interpretação conforme à Constituição para consignar-se que a representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, encontra limite nos feitos em que esse Poder, em nome próprio, esgrima na defesa de sua autonomia e independência em face do Executivo e do Judiciário.” (Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 13/7/23)



    Ainda no sentido da ausência de capacidade processual de entes despersonalizados, salvo na defesa de sua autonomia e independência: RE nº 295.176 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/12/10; ARE nº 1476678, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 15/2/24).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado tão somente na parte em que reconhece legitimidade passiva à ALESP, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão quanto ao tema em observância ao entendimento vinculante do STF firmado nos paradigma e nesta reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente